Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706112-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROMEU ELOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença proposta pelo agravado contra a agravante, que rejeitou as insurgências manifestadas pelas partes quanto ao laudo pericial e o homologou, fixando como devida a quantia de R$ 5.946.038,35 (cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). A agravante relata que o presente caso consiste em liquidação de decisão judicial que conferiu ao agravado o direito à incidência de expurgos inflacionários no seu benefício. Alega que a homologação do valor apontado em laudo pericial elevará sobremaneira os prejuízos que terá que suportar sem a correspondente fonte de custeio. Atenta para o fato de que o contador apurou como devido na presente lide a importância de R$ 5.946.038,35 (cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Informa ter ocorrido majoração mensal do benefício complementar no percentual fixo de 48,80%, de acordo com a diferença entre o reajuste concedido originalmente pela ora agravante e o INPC do IBGE. Afirma que o benefício foi reajustado mediante a incidência dos índices diretamente sobre ele, sem qualquer observância das regras regulamentares e de custeio, as quais sustenta não terem sido afastadas pelo acórdão objeto de cumprimento. Conclui ter ocorrido elevada majoração sem fonte de custeio, em inobservância também à reserva matemática. Destaca que a liquidação objeto do processo originário decorre da ação principal n. 2003.01.1.089432-7, movida por 10 (dez) autores, os quais buscam hoje a execução individual de seus créditos. Relata que, nos autos de outra execução individual (n. 0727420-37.2018.8.07.0001) do mesmo título executivo, o contador que nela atuou apurou débito no valor de R$ 7.311,62 (sete mil, trezentos e onze reais e sessenta e dois centavos). Afirma que este valor é compatível com a razoabilidade e proporcionalidade que se poderia esperar na liquidação individual da mesma decisão transitada em julgado. Argumenta que, em que pesem todas as diferenças relativas à base de cálculo dos participantes, não é crível que uma mesma liquidação apresente cálculo 1.300 (mil e trezentas) vezes superior à outra. Conclui que, no presente caso, houve indevido recálculo de benefício, em contrariedade ao título executivo judicial e entendimento jurisprudencial aplicável, o que afirma ter sido rechaçado pelo outro expert na outra execução individual mencionada (0727420-37.2018.8.07.0001). Sustenta ser inaplicável o INPC no período de 09/1990 a 08/1996, sob pena de afronta à coisa julgada. Alega que, apesar de a decisão do Agravo Regimental no REsp não indicar os índices aplicáveis, determinou que fosse observado o mesmo tratamento conferido à hipótese de resgate de contribuições: correção monetária realizada com a incidência dos expurgos inflacionários, com fundamento na Súmula 289 do STJ e aplicação do IPC. Defende que a aplicação do IPC deve se limitar aos períodos dos expurgos inflacionários. Afirma que o benefício complementar do participante foi concedido em 03/12/1990. Conclui que, com exceção do índice de reajuste de 02/1991, no percentual de 13,89%, os outros índices de reajuste deferidos são anteriores ao período de concessão do benefício complementar. Na eventualidade de prevalecer o entendimento de afastar a aplicação do IPC no período dos expurgos inflacionários, alega que a aplicação do INPC a partir de 1990 é extra petita, pois não constou no pleito inicial do agravado (Ação de Prestação de Contas proposta aos 17/10/2003). Defende a aplicabilidade (caso afastada a aplicação do IPC no período dos expurgos inflacionários) do IGP-DI, por ter sido este o pedido do agravado constante em sua petição inicial, o que afirma que resultará no reajuste de negativo do benefício (-166,97%). Na eventualidade de se entender pela manutenção do INPC como índice de correção dos benefícios do agravado, afirma permanecer a necessidade de impugnação das contas periciais, para considerar: 1) não ter sido demonstrada a origem do percentual de 48,80% que o perito entende ser devido a título de percentual de perda sobre o benefício atual; 2) a existência de percentual relativo a período indevido, em que o agravado se encontrava em atividade. Conclui que, diante da impossibilidade de verificação da origem do percentual de 48,80% e da aplicação do INPC ao período compreendido entre 12/1990 a 08/1996, os cálculos resultarão em variação negativa de -171,77%. Defende que a apuração pericial deve observar as previsões regulamentares, que entende não estarem afastadas na presente lide. Esclarece que o reajuste do benefício do agravado é feito mediante a incidência do percentual sobre o “Valor Global”, composto pelo complemento de responsabilidade da PREVI e da aposentadoria do INSS. Afirma que, sempre que devido reajuste geral aos valores pagos pela PREVI, o “Valor Global” é reajustado pelo mesmo percentual, sendo então deduzida a parcela do INSS, chegando-se ao novo complemento devido, na forma do art. 58, “b”, do Regulamento de 1980. Verifica que, com a aplicação da mencionada norma regulamentar, o benefício será inferior ao que foi efetivamente pago. Relata que a planilha indicada pela contadoria, igualmente praticada pelo perito judicial, indica em 12/1990 o IPC/INPC acumulado de 1,4883, ou seja, 48,83%, no mês da concessão do benefício do autor. Afirma não ter sido observado que o benefício já se encontra atualizado até 12/1990. Conclui ser necessária adequação do período de apuração do IPC-INPC para afastar o bis in idem nas contas da contadoria, pois inexiste qualquer determinação para alteração dos índices anteriores à DIB do participante (03/12/1990). Destaca que, no mês 10/1991, o percentual do INPC divulgado foi 21,08%, e não 33,67%, conforme considerado na simulação da contadoria. Alega que, em razão de o comparativo apresentado utilizar o percentual 21,08% em 11/1991, no mês 10/1991 afirma que deve ser considerado o INPC de 09/1991, este divulgado no percentual de 15,62%. Observa que, no ano 1993, haveria uma perda de 46,5255% em relação ao IPC/INPC e o reajuste realizado pela ora agravante. Alega que, em razão de os índices divulgados de 1990 até 1994 serem sensibilizados pela conversão de moeda ocorridas em 1993 e 1994, a metodologia de comparativo de índice não deve prosperar. Sustenta que não observar que o benefício do agravado foi concedido em 1990, na vigência da moeda Cruzeiro, e que os reajustes aplicados devem sofrer a mesma conversão de moedas que o valor financeiro, acarreta equívoca majoração das simulações da contadoria. Conclui ser necessário afastar o comparativo de índices para que se promova a evolução da complementação de aposentadoria através das recomposições financeiras do benefício, e não mediante aplicação de um percentual fixo. Defende que os índices históricos aplicados pela ora agravante são superiores à variação do INPC/IBGE, o que afirma se refletir também no período posterior a 1996. Pede a reforma da decisão agravada para que a Contadoria do Juízo e o perito demonstrem a evolução do benefício do agravado considerando o índice de correção aplicado pela ora agravante e o IPC/INPC IBGE, desde a apuração da DIB (Data de Início do Beneficio) até presente data, com a indicação da existência ou não de diferenças de complementação, afastando a apuração de diferenças de índices promovida pela Contadoria/Perícia (item 37). Relata que o perito entende serem devidas parcelas correspondentes ao período de 06/1997 até 12/2018 sem observar a prescrição quinquenal aplicável às parcelas de complementação de previdência complementar, prevista nas Súmulas n. 291 e n. 427, ambas do STJ, e no art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Conclui que o cálculo homologado pela decisão agravada foi elaborado pela perícia de forma incorreta, pois apura parcelas anteriores ao marco prescricional (20/10/1998). Argumenta que, para definição do momento a partir do qual incidem juros de mora sobre as parcelas, é preciso observar a época em que elas se tornaram exigíveis. Defende que os juros incidem somente depois de verificada a mora. Conclui que, tratando-se de indenização paga em atraso, isto é, de parcelas vencidas, os juros são computados a partir da propositura da reclamação e que os juros das parcelas vincendas somente serão calculados a partir do vencimento da obrigação. Afirma que, sobre as parcelas vincendas, incidirão juros decrescentes ou regressivos. Relata que, nas contas do perito, os juros de mora retroagiram a 01/06/1997, sem observar que a ora agravante foi citada aos 07/11/2003. Em relação ao índice dos juros moratórios, pede a respectiva adequação, para que seja aplicado o percentual de 0,5% até 11 de janeiro de 2003 e de 1% após essa data, em razão das previsões constantes no art. 1.062 do Código Civil de 1916 e no art. 406 do atual Código Civil. Afirma ser necessária a adequação das contas do agravado para que incidam os juros de mora sobre parcelas líquidas do valor devido (principal com desconto da contribuição). Defende que, no que concerne aos valores devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício suplementar do agravado, é necessária a complementação das contas para apuração dos valores devidos ao plano de benefícios durante todo o período calculado. Sustenta a necessidade de complementação dos valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, ou seja, relativos ao período de aposentadoria. Afirma a ausência, nas contas do agravado, dos referidos valores devidos no período de 07/2010 a 12/2013, os quais têm previsão regulamentar. Informa que a contribuição pessoal de desconto PREVI até março de 2006 foi de 8%, tendo sido alterada para 4,8% em abril de 2006. Sustenta a necessidade de complementação do laudo pericial por não ter sido calculado o montante necessário à recomposição da reserva matemática do benefício de aposentadoria, sob pena de a majoração futura desse benefício ser comprometida pela insuficiência de custeio. Afirma ser necessária a correta apuração do custeio determinado em sentença, na forma do regulamento e da legislação específica. Alega que a decisão agravada, ao determinar a retificação dos cálculos periciais, fere os art. 502, 503 e 507 do CPC e o art. 5o, XXXVI da CF. Frisa ter sido determinada, na fase de conhecimento, apenas a realização de correção monetária. Afirma que a manutenção da decisão agravada ensejará enriquecimento ilícito do agravado. Defende ser inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente da majoração dos cálculos periciais pela aplicação indevida do INPC, o que afirma resultar em um excesso de R$ 5.946.038,35 (cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que não prevaleça a aplicação do INPC, por extrapolar os limites da coisa julgada. Preparo regular (ID 14967623). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo da demora não restou demonstrado. A agravante se insurge contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou laudo pericial e registrou que, após preclusão da referida decisão, caso o credor pretenda, deverá impulsionar o cumprimento do julgado. Em razão da interposição de agravo de instrumento, conclui-se que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A magnitude dos valores discutidos não demonstra o alegado perigo de desfalque patrimonial da agravante, pois o processo originário se encontra em fase de liquidação; não teve início o cumprimento de sentença. A concessão do pedido liminar, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade de provimento quanto do perigo na demora, de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Não caracterizada qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa. Solicitem-no informações, inclusive quanto ao cumprimento, pelo perito, da determinação contida na decisão ID 43005448 do processo originário. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1